Tribunal: TCU
Processo: 025.621/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8924/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento do interessado ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.621/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Vinicius Vieira Aguiar (XXX.435.499-XX); Arthur de Linica dos Santos Macedo (XXX.828.438-XX); Clarissa e Palos Brito (XXX.506.061-XX); Erivaldo Valente Queiroz (XXX.524.952-XX); Isa Cardoso Barboza (XXX.665.521-XX); Maria Celeste Ferreira Amorim Lopes (XXX.912.348-XX); Maria Irenilde Patrocinio de Oliveira (XXX.370.035-XX); Ronaldo Alves Carriel (XXX.749.798-XX); Talita Bitencourt Bezerra Canedo (XXX.285.181-XX); Walter Alexandre dos Reis (XXX.719.438-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.